Tribunal: TJMT
Processo: 1025730-55.2021.8.11.0041
Relator(a): MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025730-55.2021.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Valor da Execução / Cálculo / Atualização, Juros]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[NELSON DA SILVA MARTINS - CNPJ: 20.869.315/0001-87 (APELADO), CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR - CPF: 018.643.181-39 (ADVOGADO), NELSON DA SILVA MARTINS - CPF: 148.199.701-78 (APELADO), CLEONI PADILHA DE LIMA - CPF: 001.633.731-08 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS FOTOGRÁFICOS. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE RECURSAL REJEITADA. PREJUDICIAL DE MÉRITO. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. ART. 206, § 5º, I, DO CÓDIGO CIVIL. TERMO INICIAL. VENCIMENTO DA ÚLTIMA PRESTAÇÃO. AJUIZAMENTO POSTERIOR AO PRAZO DE CINCO ANOS. PRESCRIÇÃO RECONHECIDA. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame:

1. Recurso de apelação cível interposta por curadora especial nomeada à parte ré contra sentença que rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo título executivo judicial fundado em contrato particular cujo vencimento da última parcela ocorreu em 10/06/2016, sendo a ação ajuizada apenas em 19/07/2021.

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em verificar se, entre o vencimento da última parcela do contrato e o ajuizamento da ação, transcorreu prazo superior ao quinquênio legal, ensejando o reconhecimento da prescrição da pretensão de cobrança.

III. Razões de decidir:

3. Nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, a pretensão fundada em dívida líquida constante de instrumento particular prescreve em cinco anos, contados da data do vencimento da obrigação.

4. Demonstrado que a última parcela venceu em 10/06/2016 e a ação foi proposta em 19/07/2021, é forçoso reconhecer que se operou a prescrição, conforme jurisprudência reiterada do Superior Tribunal de Justiça.

IV. Dispositivo e tese:

5. Recurso provido.

Tese de julgamento:

"O prazo prescricional para propositura de ação monitória fundada em contrato particular é de cinco anos, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil, contados do vencimento da última parcela contratual.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, art. 206, § 5º, I; CPC/2015, art. 487, II.

Jurisprudência relevante citada:

STJ, AgInt no AREsp 2308995/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 11/12/2023, DJe 15/12/2023.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de recurso de APELAÇÃO CÍVEL interposto por CLEONI PADILHA DE LIMA contra r. sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT, que nos autos da
“ação monitória”
(Proc. nº

1025730-55.2021.8.11.0041), ajuizada pelo apelado NELSON DA SILVA MARTINS, rejeitou os embargos monitórios e julgou procedente a ação, constituindo de pleno direito o título executivo judicial (cf. Id. n° 299684406).

Em suas razões recursais, a apelante, representada pela Defensoria Pública na qualidade de curadora especial, sustenta que o prazo para ajuizamento da ação monitória é de cinco anos, conforme o art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Alega que, considerando que a última parcela do contrato venceu em 10/06/2016 e a ação foi ajuizada somente em 19/07/2021, transcorreu prazo superior ao quinquênio legal, restando configurada a prescrição da pretensão autoral.

Pede, pois, a reforma da sentença, para
“fins de reconhecer a ocorrência da prescrição, extinguindo-se a ação com resolução do mérito, com a improcedência da ação”
(cf. Id. n° 299684418).

Em contrarrazões, a parte apelada refuta os argumentos recursais e pugna pelo seu desprovimento (cf. Id. n° 299684421).

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Como relatado, a controvérsia central do recurso diz respeito à ocorrência ou não da prescrição da pretensão de cobrança formulada pelo autor na ação monitória.

Inicialmente, rejeito a preliminar de ausência de dialeticidade recursal suscitada pelo apelado, pois verifico que o recurso apresenta fundamentação adequada, impugnando especificamente os fundamentos da sentença e demonstrando as razões de fato e de direito que justificam o pedido de nova decisão.

No mérito, o recurso merece prosperar.

A sentença recorrida reconheceu que o prazo prescricional aplicável é o quinquenal previsto no art. 206, § 5º, I, do Código Civil, mas, de forma contraditória, afastou a ocorrência da prescrição ao considerar que o contrato que fundamenta a demanda
"fora emitido em 10/12/2015 a 10/05/2016 e a ação ajuizada em 19/07/2021, ou seja, não operada a prescrição".

Ocorre que, ao analisar detidamente os documentos juntados aos autos, verifico que o documento que embasa a ação monitória revela que o contrato firmado entre as partes previa parcelas com vencimento entre 10/12/2015 e 10/06/2016, sendo esta última a data do vencimento da derradeira parcela (cf. id. n° 60861859). A presente demanda somente foi ajuizada em 19/07/2021.

Logo, verifica-se que entre essas datas transcorreram 5 anos, 1 mês e 9 dias, ultrapassando, portanto, o prazo prescricional de cinco anos previsto em lei.

De acordo com a jurisprudência pacífica do Superior Tribunal de Justiça, o prazo prescricional para o ajuizamento de ação monitória baseada em dívida líquida constante de instrumento particular é de cinco anos, contados a partir do vencimento da obrigação, nos termos do art. 206, § 5º, I, do Código Civil.

Nesse sentido:

“AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO MONITÓRIA. PRESCRIÇÃO. DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PRAZO QUINQUENAL. VENCIMENTO. ÚLTIMA PARCELA. SÚMULA Nº 83/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO. LAPSO TEMPORAL. TRANSCURSO. MODIFICAÇÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1.
O termo inicial do prazo prescricional quinquenal para a pretensão de cobrança de dívidas líquidas constantes de instrumento público ou particular conta-se da data em que se tornou exigível o cumprimento da obrigação, isto é, o dia do vencimento da última parcela, consoante o princípio da actio nata. Precedentes
. 2. O recurso especial é inviável quando a modificação do acórdão recorrido demanda o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, conforme dispõe a Súmula nº 7/STJ. 3. Na hipótese, rever a conclusão de que o lapso temporal de 5 (cinco) anos transcorreu previamente à propositura da ação monitória e anteriormente à propositura da ação anulatória apresentada por um dos coobrigados é providência que esbarra no óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido.”

(STJ - AgInt no AREsp: 2308995 SP 2023/0057109-6, Relator.: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 11/12/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/12/2023 - destaquei)

Desse modo, quando do ajuizamento da ação monitória, já havia se consumado a prescrição da pretensão de cobrança, impondo-se a reforma da sentença para reconhecer a ocorrência da prescrição e julgar improcedente a demanda, com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Diante do exposto,
dou provimento
ao recurso para reformar a sentença e, nessa extensão, reconhecer a prescrição da pretensão autoral, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, II, do Código de Processo Civil.

Inverto os ônus sucumbenciais.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025